Tribunal: TJSP
Processo: 2188292-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188292-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS,
é agravado EDSON BENCINI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188292-37.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188292-37.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
AGRAVADO: EDSON BENCINI
V O T O No 41048
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Imposição de multa e honorários advocatícios previstos
no art. 523, § 1o, CPC. Depósitos efetuados nos autos
pela parte executada para pagamento do débito
realizados antes da quinzena legal. Inadmissibilidade de
incidência da multa e dos honorários sobre tais valores.
Agravo provido, nos termos explicitados.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que Bradesco
Fundação Petrobras de Seguridade Social interpõe contra a r. decisão
que, em fase de cumprimento de sentença que lhe é movida por Edson
Bencini, impôs-lhe o pagamento da multa e honorários advocatícios
previstos no art. 523, § 1o, CPC. Defende a recorrente, em suma, que, a
partir do momento em que foi intimada a pagar o débito reclamado,
efetuou o pagamento tempestivamente, afastando a possibilidade dos
acréscimos que entende indevidos. Recurso tempestivo e preparado.
Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito devido ao d. Juiz de
Direito prolator da r. decisão ora agravada, Dr. Daniel Toscano, o
inconformismo da agravante comporta provimento.
Com efeito, a r. decisão que deu início efetivamente
à fase de cumprimento de sentença é a que está copiada a fl. 33 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188292-37.2020.8.26.0000
3
autos da origem. A intimação ocorreu em 19/09/2019 (fl. 35) e o depósito
do valor atualizado, de R$ 76.250,77, realizado em 04/10/2019
Portanto, se a disponibilização dessa decisão que foi
dada para os fins do art. 523 do CPC ocorreu no dia 19/09/2019 e a sua
intimação se deu no dia útil seguinte, tem-se que o termo final para o
pagamento espontâneo foi o dia 14/10/2019
Assim, é de se observar que o depósito efetuado
pela agravante nos autos do cumprimento de sentença foi efetuado antes
daquela data. Logo, sobre esses valores não pode incidir a multa a que
se refere o § 1o do art. 523 do CPC, pois tempestivamente efetuados nos
autos.
Em recente julgado, no mesmo sentido decidiu o
STJ no Resp 1.834.337/SP:
Nos termos da jurisprudência do STJ, a multa a que se refere o
art. 523 do CPC será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu
levantamento a qualquer discussão. No entanto, a hipótese em
análise revela situação fática relevante para esclarecer ainda
mais precisamente o alcance do disposto no art. 523, § 1o, do
CPC/2015. No caso, a executada diligenciou o depósito em
conta judicial no valor exato do débito perseguido pela credora,
e textualmente informou que "o depósito ora comprovado, que
não é pagamento e sim garantia do Juízo, terá o condão,
juntamente com as razões que serão apresentadas pelo
executado, de conferir efeito suspensivo à impugnação que
será ofertada no prazo a que alude o artigo 525 do CPC".
Entretanto, apesar de advertir sobre o pretendido efeito
suspensivo e da garantia do juízo, é incontroverso que realizou
o depósito integral da quantia perseguida dentro do prazo de 15
dias e não apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, fato que revela, indene de dúvidas, que o depósito
importou verdadeiro pagamento do débito, inclusive com o
respectivo levantamento pela exequente. Nesse sentido, são
dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2188292-37.2020.8.26.0000
4
523, § 1o, do CPC: a intempestividade do pagamento ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença.
Estes dois critérios estão ligados ao antecedente fático da
norma jurídica processual, pois negam ou o prazo de 15 dias
úteis fixado no caput ou a ação voluntária de pagamento,
abrindo margem à incidência do consequente sancionador.
Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular
comportamentos exclusivamente baseados na protelação da
satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua
aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito
integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta
impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, não
basta a mera alegação de que o executado pondera se insurgir
contra o cumprimento de sentença para automaticamente
incidir a multa. É preciso haver efetiva resistência do devedor
por meio do protocolo da peça de impugnação para, então,
estar autorizada a incidência da multa do § 1o do art. 523 do
Código de Processo Civil. (Informativo 663)
Reformada a d. decisão, afasta-se a incidência da
multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de
insrumento.
SOARES LEVADA
Relator